Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708885-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., ARTHUR SKYLER SANTANA DE FRANCA APELADO: ARTHUR SKYLER SANTANA DE FRANCA, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência formulado pelo apelado, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 46329033). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator